Tribunal: TJSP
Processo: 0005155-14.2006.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Falecimento do réu-reconvinte no curso do processo, devidamente noticiado nos autos. Decisão que impõs a sucessão processual pelos genitores, sem observar a notícia de que um deles também já havia falecido e sem promover a citação do outro. Sentença que pressupôs a desistência da ação pelo autor, por não promover os atos necessários ao

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Falecimento do réu-reconvinte no curso do processo, devidamente noticiado nos autos. Decisão que impõs a sucessão processual pelos genitores, sem observar a notícia de que um deles também já havia falecido e sem promover a citação do outro. Sentença que pressupôs a desistência da ação pelo autor, por não promover os atos necessários ao prosseguimento do feito em relação aos sucessores. Nulidade reconhecida de ofício, a partir da notícia do falecimento, com desconstituição dos atos posteriores. Apelação conhecida, com decretação de ofício da nulidade parcial do processo e determinação de retomada do processamento junto à origem.